Tribunal: TJPA
Processo: 0803145-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803145-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATO ALMEIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 11-12 ID nº 2936698), de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento o risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta maus antecedentes, com condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0003689-66.2017.8.14.0077 por roubo majorado e corrupção de menores,
“crimes pelos quais cumpria pena e ao enveredar-se novamente pelo mundo do crime logrou a infelicidade de ter sua prisão preventiva decretada nestes autos.”
. Durante execução dessa pena (processo nº 0004904-3.2018.814.0077), fora beneficiado com prisão domiciliar e veio a cometer, após, novo delito de tráfico de drogas.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊMCIA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

- diante desses argumentos, descabe substituir a prisão preventiva por domiciliar, pleito esse, aliás, que sequer fora fundamentado pela impetrante, apenas requerido nos pedidos finais da inicial.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RENATO ALMEIDA DE LIMA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás (processo nº 0001261-35.2019.8.14.0077).

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/05/2019 como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Mesmo diante do reconhecimento da pandemia de Covid-19 pela OMS e ostentando
condições pessoais favoráveis
(primário, sem ser acusado em outro processo criminal, trabalhador), fora mantida sua prisão preventiva e negada prisão domiciliar.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(questão de saúde do paciente), revelando-se a medida extrema
desproporcional
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a Recomendação 62/CNJ e a pandemia do coronavírus.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sem deduzir razões para esse último pleito, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-14.

Indeferi a liminar
(fls. 15-17 ID nº 2938563).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 26-27 ID nº 2962696).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem

(fls. 30- ID nº 2959138).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 11-12 ID nº 2936698),
de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento o
risco concreto de reiteração delitiva,
já que o paciente ostenta maus antecedentes, com condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0003689-66.2017.8.14.0077 por roubo majorado e corrupção de menores,
“crimes pelos quais cumpria pena e ao enveredar-se novamente pelo mundo do crime logrou a infelicidade de ter sua prisão preventiva decretada nestes autos.”
. Durante execução dessa pena (processo nº 0004904-3.2018.814.0077), fora beneficiado com prisão domiciliar e veio a cometer, após, novo delito de tráfico de drogas.

Destaco parte relevante dos fundamentos lançados na decisão atacada (fls. 11-12 ID nº 2936698):

7.

Ou seja, a manutenço do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, no pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde, especialmente pelo fato de que no fora noticiado qualquer caso de infecço dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, e no resta demonstrado nos autos que o preso se encontra dentre aqueles que pertencem ao chamado grupo de risco.

8.

Deve-se considerar ainda que em atenço ao ofício nº 185/2019-CJCI/CJRMB, o qual solicita aos magistrados esforço concentrado na reviso de processo com presos provisórios, o cárcere do acusado fora devidamente reanalisado e ali indeferido (fls. 88/91).

9.

Naquela ocasio fora indeferida a revogaço do cárcere para garantia da ordem pública, pois conforme teor daquela deciso o acusado apresenta elevado risco de reiteraço delitiva que foi observada através de seus antecedentes, que ostentam condenaço transitada em julgado nos autos do processo 0003689-66.2017.8.14.0077 por roubo majorado e corrupço de menores, crimes pelos quais cumpria pena e ao enveredar-se novamente pelo mundo do crime logrou a infelicidade de ter sua priso preventiva decretada nestes autos.

10.

Logo no há que se falar em priso domiciliar ou substituiço por medidas cautelares diversas da priso, posto que o acusado outrora já demonstrou indiferença com padres de comportamento que lhe exigem a ordem pública, gerando assim um receio de que agora em momento mais delicado no cenário mundial no respeitará ordens de permanecer em casa e atender às normas sanitárias de quarentena. Isto é, se antes transgrediu a lei, que garantias há de que nesta condiço de vulnerabilidade do Estado e seus cidados o acusado no transgredirá novamente?

11.

O simples fato de ser solto, voltar a reincidir e acabar preso novamente gerará um risco ainda maior para os encarcerados do Sistema Prisional, pois expondo-se o acusado ao vírus e retornando à casa prisional contaminará dezenas de presos para os quais o vírus pode ser letal, de modo que a concesso da liberdade seria temerária, de sorte que entendo, por bem, mantê-lo íntegro e saudável aos cuidados do Estado, resguardando assim a saúde da populaço e dos demais encarcerados.

12.

Por fim, a deciso proferida por sua Excelência, Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347-DF, ainda que fosse recomendaço, apenas para casos especialíssimos, no fora referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicaço.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/CNJ
, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.
O argumento defensivo por conta da pandemia causada pelo coronavírus é carente de prova. A defesa
não colacionou aos autos documento hábil tampouco deduziu, em sua exordial, que o paciente se encontra no grupo de risco.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Com efeito, diante desses argumentos,
descabe substituir a prisão preventiva por domiciliar
, pleito esse, aliás, que sequer fora fundamentado pela impetrante, apenas requerido nos pedidos finais da inicial.

A jurisprudência não destoa:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE 1KG DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO (CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente e das circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga - cerca de 1kg de maconha -, bem ainda pelo risco de reiteração delitiva, visto que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, processo que se encontra em fase de execução.

Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 123.968/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e me consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/05/2020